Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo, se não elidida por prova em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.